Tribunal: TJES
Processo: 5001121-77.2023.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001121-77.2023.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RITA DE FATIMA LEITE SOARES

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INÉRCIA QUANTO À PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NULIDADE CONTRATUAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES ATÉ 30/03/2021 E EM DOBRO APÓS ESSA DATA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Banco BMG S.A. contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada por Rita de Fátima Leite Soares, julgou procedentes os pedidos para: (i) declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado; (ii) determinar a restituição dos valores indevidamente descontados, de forma simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data; e (iii) condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i) definir se houve prescrição ou decadência quanto à pretensão deduzida;
(ii) estabelecer se o contrato de cartão de crédito consignado impugnado é válido diante da contestação da autenticidade da assinatura;
(iii) determinar se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As alegações de prescrição e decadência não são acolhidas, pois, havendo decisão anterior que as rejeitou sem impugnação oportuna, opera-se a preclusão consumativa (STJ, AgInt no REsp 2.101.852/RJ).

4. Impugnada a autenticidade da assinatura no contrato bancário, incumbe à instituição financeira comprovar sua validade, nos termos do art. 429, II, do CPC, e do Tema 1061 do STJ (REsp 1.846.649/MA).

5. A inércia do banco em efetuar o pagamento dos honorários da perícia grafotécnica implica a preclusão da prova técnica e, por consequência, a não comprovação da contratação, o que acarreta a nulidade da relação jurídica.

6. Demonstrada a inexistência de contratação e a indevida cobrança, é devida a restituição dos valores: de forma simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data, conforme a modulação dos efeitos fixada pelo STJ nos EREsp 1.413.542/RS e EAREsp 600.663/RS.

7. A retenção de valores em benefício previdenciário de natureza alimentar, sem contrato válido, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova do prejuízo.

8. O valor fixado a título de indenização (R$ 6.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e está em consonância com a jurisprudência do Tribunal.

9. Os juros moratórios em relação à indenização por danos morais incidem desde o evento danoso (CC, art. 398; Súmula 54/STJ) e a correção monetária pela taxa SELIC aplica-se a partir da sentença (Súmula 362/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A alegação de prescrição ou decadência rejeitada por decisão preclusa não pode ser reapreciada em grau recursal.

2. O ônus de comprovar a autenticidade de contrato bancário impugnado recai sobre a instituição financeira que o produziu.

3. A ausência de prova da contratação invalida a relação jurídica e impõe a restituição dos valores descontados indevidamente.

4. A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data, conforme modulação do STJ.

5. O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral indenizável, sendo adequado o valor fixado de R$ 6.000,00.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, 368 e 429, II; CC, arts. 398 e 405; CDC, art. 42, parágrafo único; Súmulas 54 e 362/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1061 (REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 27/10/2021); STJ, EREsp 1.413.542/RS e EAREsp 600.663/RS, Corte Especial, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021; STJ, AgInt no REsp 2.101.852/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17/06/2024; TJES, ApCiv 5003798-17.2021.8.08.0011, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 08/08/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001121-77.2023.8.08.0032

APELANTE: BANCO BMG S.A.

APELADA: RITA DE FÁTIMA LEITE SOARES

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo BANCO BMG S.A. em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Mimoso do Sul, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória ajuizada por RITA DE FÁTIMA LEITE SOARES, que julgou procedentes os pedidos iniciais para: i) declarar a nulidade do contrato, com a consequente extinção do débito; ii) determinar a devolução dos valores indevidamente descontados de forma simples até 30/03/2021, e em dobro a partir dessa data; iii)

condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais na importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Em suas razões (id. 14375872) aponta o apelante, inicialmente, a ocorrência da prescrição e da decadência, considerando o longo lapso temporal transcorrido entre a data da assinatura do contrato e do ajuizamento da demanda.

Destaca a regularidade da contratação, pois foi apresentado o contrato devidamente assinado pela apelada, sendo mister a reforma da sentença.

Sustenta que os fatos narrados não configuram lesão extrapatrimonial, sendo pleiteada, subsidiariamente, a redução do montante fixado e a incidência da correção monetária e dos juros de mora a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação, afirma não ser devida a restituição em dobro dos valores, pois inexistente a má-fé.

Por fim, requer seja realizado o abatimento do montante depositado na conta da autora, a título de compensação.

Contrarrazões id. 14375877 pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

De saída, afasto as prejudiciais de mérito suscitadas pelo apelante, pois, consoante pacífico entendimento do Tribunal da Cidadania,
“as matérias de ordem pública, tais como prescrição e decadência, podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias.
Todavia, existindo decisão anterior, opera-se a preclusão consumativa se não houver impugnação no momento processual oportuno.
Precedentes: AgInt no REsp 1.584.287/DF, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 21/05/2018; EDcl no AgInt no REsp 1.594.074/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 26/6/2019.”
(AgInt no REsp n. 2.101.852/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 24/6/2024.)

Inviável, portanto, a reapreciação das matérias já decididas pela decisão saneadora (id. 14375853) e que não foram objeto de impugnação oportuna.

Pois bem.

Na hipótese, vê-se que a autora impugnou contrato de cartão de crédito com limite de R$1.223,32 (mil, duzentos e vinte e três reais e trinta e dois centavos), registrado em seu benefício previdenciário sob o número 14429547, em 02/10/2018.

Depreende-se ainda que, por meio da decisão de id. 14375853, o juízo
a quo
inverteu o ônus da prova.

Relembro que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o tema 1061, firmou orientação no sentido de que na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade
(CPC, arts. 6º, 368 e 429, II) (
REsp 1846649
-MA).

E
, d
o voto condutor do julgado paradigma, extraio que
“a parte que produz o documento é aquela por conta de quem se elaborou, porquanto responsável pela formação do contrato, sendo quem possui a capacidade de justificar ou comprovar a presença da pessoa que o assinou. (...) Dessa maneira, vê-se que a própria lei criou uma exceção à regra geral de distribuição do ônus probatório, disposta no art. 373 do CPC/2015, imputando o ônus a quem produziu o documento se houver impugnação de sua autenticidade”
.

Indene de dúvidas,

portanto, que caberia ao apelante demonstrar a validade da assinatura do contrato, vez que oportunamente impugnada pela autora, ônus do qual não se desincumbiu.

Ademais, observo que há nos autos prova robusta de que a apelada não utilizou o cartão, pois as faturas colacionadas pela instituição financeira demonstram, além dos empréstimos disponibilizados, apenas o débito de encargos, tarifas bancárias e impostos, que foram cobrados ao longo de vários anos (id. 14375840).

Além disso, intimadas as partes para especificarem as provas que desejavam produzir, o banco requereu a realização de perícia grafotécnica para apuração da validade da assinatura exarada no contrato apresentado nos autos. Todavia, intimado para efetuar o pagamento dos honorários da perita grafotécnica (id. 14375867), quedou-se inerte, configurando-se, assim, preclusão da prova técnica.

Desse modo, não se desincumbiu o recorrente de seu ônus probatório, sendo mister o reconhecimento da invalidade da relação jurídica discutida nos autos.

Consequentemente, diante da ausência de contratação, ressai caracterizada a ilegalidade das cobranças realizadas, razão pela qual também não há modificar o capítulo do julgado que determinou a restituição em dobro dos valores cobrados após a data de 30/03/2021, mormente porque realizados após as orientações vinculantes do STJ (EREsp n. 1.413.542/RS e EAREsp 600.663/RS).

Assim já decidiu este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. AUTENTICIDADE DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA QUE RECAI SOBRE QUEM APRESENTA O DOCUMENTO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS. MODULAÇÃO DE EFEITOS PELO STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DO CREDOR. FORMA SIMPLES. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ABALO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2. Reconhecida a nulidade da avença, fato é que deve ser determinada a devolução dos valores descontados do benefício previdenciário da consumidora para fins de pagamento do contrato nulo. 3.
De acordo com o entendimento sedimentado pelo Tribunal da Cidadania no bojo do EREsp n. 1.413.542/RS, a devolução em dobro, com base no art. 42, § único, do CDC, é devida quando a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo.
Todavia, houve a modulação dos efeitos da decisão, de sorte que o entendimento pacificado apenas deveria ser aplicado quando a cobrança fosse realizada após a data da publicação daquele acórdão (30/03/2021).
4. In casu, considerando que a cobrança foi realizada na data anterior ao marco fixado pelo c. STJ, prevalece o entendimento até então consagrado, no sentido de que a devolução em dobro dependeria da comprovação de três requisitos: i) a cobrança indevida; ii) o efetivo pagamento; e iii) a má-fé do credor; de sorte que, não havendo comprovação da dita má-fé, a devolução deve ocorrer de forma simples. 5. A teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor de serviço é objetiva, ou seja, prescinde da comprovação de culpa. O caso fortuito ou o fato exclusivo de terceiro, como excludentes da responsabilidade civil, somente tem o condão de afastar o dever de indenizar quando se tratar de caso fortuito externo, de sorte que. restando configurado no caso o fortuito interno, que é aquele associado à previsibilidade da atividade desempenhada, não há que se falar em exclusão da responsabilidade. 6. Não há necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses dessa natureza, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo. (TJES. Apelação Cível nº 5003798-17.2021.8.08.0011. Relator Desembargador Raphael Americano Câmara. Data do julgamento 08/08/2024).

Assim, demonstrada a falha na prestação do serviço, reputo presente a lesão extrapatrimonial, haja vista o lançamento de descontos nos proventos de aposentadoria da recorrida, situação que ultrapassa o mero dissabor, privando-a de quantia essencial à sua subsistência.

Mantenho, nesse cenário, o
quantum
fixado,

porquanto cumpridas as finalidades do instituto e em estrita observância aos precedentes deste egrégio Tribunal:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL . CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NULIDADE CONTRATUAL . REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO. [...] RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de comprovação pela instituição financeira quanto à efetiva pactuação dos contratos questionados, mediante apresentação de instrumentos contratuais correspondentes, inviabiliza o reconhecimento da relação jurídica e legitima a declaração de nulidade dos contratos. 4. A repetição do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser aplicada em dobro apenas em relação às cobranças realizadas após 30/03/2021, conforme entendimento consolidado pelo STJ no EREsp nº 1.413.542/RS. Os valores descontados anteriormente a esta data devem ser restituídos de forma simples. 5. A falha na prestação do serviço pela instituição financeira, que permitiu descontos indevidos em benefício previdenciário de caráter alimentar, caracteriza dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova de prejuízo concreto. 6. O quantum indenizatório de R$ 10.000,00 é desproporcional frente a precedentes jurisprudenciais em casos análogos.
O montante deve ser reduzido para R$ 6.000,00, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7 . Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A ausência de comprovação da relação contratual por parte da instituição financeira enseja a nulidade do contrato e a restituição dos valores descontados indevidamente. 2 . A repetição do indébito deve ser aplicada em dobro apenas para descontos realizados após 30/03/2021, sendo simples em relação aos anteriores. 3. A falha na prestação do serviço bancário que resulta em descontos indevidos de benefício previdenciário de caráter alimentar caracteriza dano moral indenizável, cujo quantum deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Dispositivos relevantes citados: CDC, art . 42, parágrafo único; CC, arts. 398 e 405; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp nº 1 .413.542/RS, Corte Especial, Rel. Min. Herman Benjamin, j . 21/10/2020, DJe 30/03/2021; TJSP, Apelação Cível nº 1007561-84.2023.8.26 .0541; TJPR, ApCiv nº 0019810-92.2023.8.16 .0014; TJAL, AC nº 0731355-50.2023.8.02 .0001; TJRS, AC nº 5008887-52.2021.8.21 .0013; TJRJ, APL nº 0001652-48.2021.8.19 .0087. (TJES. APELAÇÃO CÍVEL: 50006782720238080065, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível).

Quanto aos índices e os marcos iniciais de correção monetária e de juros de mora, anoto que por se tratar o caso de responsabilidade civil extracontratual, a indenização por danos morais deverá ser acrescida de juros de mora, desde o evento danoso (arts. 398 do CC/02 e Súmula no 54 do STJ), de 1% (um por cento) ao mês e, partir do seu arbitramento, que se deu na sentença, com fulcro na taxa SELIC, a qual já engloba a correção monetária (Súmula no 362 do STJ).

Por fim, o requerimento da instituição financeira acerca da compensação dos valores foi devidamente analisado pelo juízo
a quo,
que

reconheceu sua procedência, caso comprovado o efetivo depósito em conta de titularidade da autora.

De conseguinte, conheço do recurso de apelação, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)